Tribunal: TJDFT
Processo: 0744434-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744434-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA AGRAVADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao não conhecimento o recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora